Tribunal: STJ
Processo: 0100634-85.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740223 - PA (2024/0338660-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA015584
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA - PA021052
LUCAS PIMENTEL DA SILVA - PA038075
AGRAVADO
: NILSON FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: LAIDE AMORAS LIMA
ADVOGADO
: MILTON FERREIRA DAS CHAGAS - PA001893
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA
OBRA. LUCROS CESSANTES. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. RAZOABILIDADE DA FORMA
DE CÁLCULO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O julgado recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte no sentido de que, no atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes
são presumidos.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, quanto ao
cálculo dos lucros cessantes, demandaria a análise de fatos e de provas, o que
é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94ce87a7-2d50-4908-85cf-ac0044d33100

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94ce87a7-2d50-4908-85cf-ac0044d33100

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740223 - PA (2024/0338660-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA015584
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA - PA021052
LUCAS PIMENTEL DA SILVA - PA038075
AGRAVADO
: NILSON FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: LAIDE AMORAS LIMA
ADVOGADO
: MILTON FERREIRA DAS CHAGAS - PA001893
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA
OBRA. LUCROS CESSANTES. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. RAZOABILIDADE DA FORMA
DE CÁLCULO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O julgado recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte no sentido de que, no atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes
são presumidos.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, quanto ao
cálculo dos lucros cessantes, demandaria a análise de fatos e de provas, o que
é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
IMPERIAL
INCORPORADORA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 567):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA
ENTREGA
DA
OBRA.
LUCROS
CESSANTES.
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA50588302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 71aba2d7-3a86-4f62-93db-492432789d52

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ assim ementado (fl.
408):

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA
ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS
CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO
PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO
E IMPROVIDO. 1- No tocante aos Lucros Cessantes,
observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu
por período considerável, além daquele pactuado
contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância
previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo
presumido. 2- Apelante afirma que não deu causa ao atraso
da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua
vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do
risco de sua própria atividade. 3- O atraso na entrega da
obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou
dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser
indenizado. 4- Recurso dos requerentes conhecido e
provido. Recurso da requerida conhecido e improvido.
Sentença reformada em parte.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o STJ ainda não fixou
entendimento sobre os parâmetros de cálculo dos lucros cessantes previstos no art. 402
do Código Civil, especialmente quanto à expressão “o que razoavelmente deixou de
lucrar”. Argumenta que a decisão recorrida gera insegurança jurídica e enriquecimento
ilícito dos compromissários compradores
Aduz, ainda, que a jurisprudência do STJ reconhece a presunção de
prejuízo em casos de atraso na entrega de imóveis, mas não define parâmetros
específicos para o cálculo dos lucros cessantes.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Trata a controvérsia do valor dos lucros cessantes devidos pela
incorporadora ao promitente comprador em razão do atraso na entrega do imóvel.
Documento eletrônico VDA50588302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 71aba2d7-3a86-4f62-93db-492432789d52

No recurso especial, a parte recorrente alega violação do art. 402 do Código
Civil. Argumenta que o cálculo dos lucros cessantes deveria ser baseado no valor
efetivamente pago e não com base em percentual do valor atualizado do imóvel, como
decidido pelo Tribunal de origem.
Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Consoante aludido na decisão agravada, o julgado recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, no atraso na entrega
de imóvel, os lucros cessantes são presumidos.
Veja-se o que consignado (fls. 413-414):

A requerida alega, em primeiro lugar, que os lucros
cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos
efetivos impostos à parte. Assim, afirma que em nenhum
momento nos autos os requerentes demonstraram sua perda
financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser
reformada a sentença.
No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o
entendimento de que o simples atraso na entrega do imóvel
enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes,
durante o período de mora do promitente vendedor, sendo
presumido o prejuízo do promitente comprador.
[...]
Da mesma forma, entendo adequada a condenação em
quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor
atualizado do imóvel.

Quanto ao cálculo dos lucros cessantes, para aferir a razoabilidade do que
fixou a origem, seria necessário revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DE LUCROS
CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. BASE DE
CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N
o
7/STJ.
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A Segunda Seção desta Corte entende que, no caso de
inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel,
os lucros cessantes são presumidos e devem ser calculados
com base no valor dos alugueres que o comprador deixaria
de pagar ou no valor médio dos alugueres que o imóvel
poderia ter rendido, se tivesse sido entregue na data
contratada.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, acerca da base de cálculo dos lucros cessantes,
demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que
é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no
7/STJ.
Documento eletrônico VDA50588302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 71aba2d7-3a86-4f62-93db-492432789d52

3. Resta consignar que a incidência da Súmula no 7/STJ
prejudica também o conhecimento do recurso quanto à
divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e
paradigma.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.770.198/PA, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
9/5/2025

A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 71aba2d7-3a86-4f62-93db-492432789d52

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.740.223 / PA
Número Registro: 2024/0338660-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01006348520158140301
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA015584
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA - PA021052
LUCAS PIMENTEL DA SILVA - PA038075
AGRAVADO
: NILSON FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: LAIDE AMORAS LIMA
ADVOGADO
: MILTON FERREIRA DAS CHAGAS - PA001893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
Documento eletrônico VDA51385329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:47
Código de Controle do Documento: 984a3ea5-c453-429b-a40b-73707bb40ff4

ADVOGADOS : GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA015584
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA - PA021052
LUCAS PIMENTEL DA SILVA - PA038075
AGRAVADO
: NILSON FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: LAIDE AMORAS LIMA
ADVOGADO
: MILTON FERREIRA DAS CHAGAS - PA001893
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:47
Código de Controle do Documento: 984a3ea5-c453-429b-a40b-73707bb40ff4